Tribunal: TJBA
Processo: 8041921-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041921-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRAESPOR HOTEIS E TURISMO LTDA

Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: ECOIMPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA DA
VARA ESPECIALIZADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido Liminar e Indenização por Danos Materiais ajuizada por empresa do ramo hoteleiro contra fornecedora, instaladora e fabricante de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, inicialmente distribuída à 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

2. Decisão interlocutória do Juízo de origem declinando da competência para a Vara Cível, ao fundamento de que a demandante, por utilizar o equipamento como insumo em sua atividade empresarial, não se enquadraria como destinatária final nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo de Instrumento interposto pela autora, sustentando vulnerabilidade técnica frente às rés e pleiteando o reconhecimento da relação de consumo com fundamento na Teoria Finalista Mitigada, consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Argumentação recursal apoiada na ausência de expertise da agravante em engenharia elétrica e na sua dependência técnica em relação aos equipamentos adquiridos e aos serviços contratados, cuja ineficiência gerou prejuízos econômicos relevantes em razão da paralisação do sistema e elevação dos custos com energia elétrica.

5. Deferimento monocrático de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para processamento regular e apreciação da tutela de urgência pleiteada.

6. Inércia das partes agravadas na apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo apta a atrair a competência da Vara Especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A Teoria Finalista Mitigada, acolhida pelo STJ, autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que, embora adquiram produtos ou serviços para utilização na atividade econômica, estejam em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática frente ao fornecedor.

9. Nos autos, restou demonstrada a hipossuficiência técnica da agravante, que atua no ramo hoteleiro, em relação aos produtos e serviços contratados (instalação de sistema fotovoltaico), não possuindo conhecimento especializado para aferir a qualidade técnica dos componentes, diagnosticar falhas ou realizar reparos.

10. A energia gerada pelo sistema fotovoltaico não é objeto de comercialização, sendo consumida diretamente nas atividades empresariais da autora, o que reforça sua condição de destinatária final do serviço, sob o viés fático.

11. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a aplicação da teoria mitigada quando evidenciada a disparidade técnica entre as partes, notadamente em contratos de fornecimento e instalação de equipamentos especializados em estabelecimentos empresariais.

12. O perigo de dano, consubstanciado na paralisação do sistema e no aumento das despesas com energia, foi adequadamente demonstrado, justificando a manutenção da liminar concedida.

13. Impõe-se, assim, a reforma da decisão agravada e a reafirmação da competência da 4ª Vara de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória e reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes, fixando a competência da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processamento da ação originária.

15. Tese de julgamento:
"É cabível a aplicação da Teoria Finalista Mitigada para reconhecer a vulnerabilidade técnica de pessoa jurídica contratante de sistema fotovoltaico especializado, legitimando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência da vara especializada para julgamento da demanda.".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 4º, I, 6º, VIII, 101, I

Código de Processo Civil: art. 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05/05/2022

STJ – AgInt no AREsp 2.509.742/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/09/2024

TJ-SP – AI 2075938-30.2024.8.26.0000, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alonso, julgado em 08/07/2024

TJ-PR – AI 0038450-88.2023.8.16.0000, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Rogerio Ribas, julgado em 12/12/2023

TJ-GO – AI 5543308-15.2023.8.09.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, julgado em 16/10/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8041921-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

BRAESPOR HOTÉIS E TURISMO LTDA.
e
agravados
ECOIMPER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., LEDAX ENERGIA INTELIGENTE LTDA. e GROWATT NEW ENERGY BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora